Tribunal: TJDFT
Processo: 0704572-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. INCABÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA SOBRE VEÍCULO. COMPRA E VENDA REALIZADA ANTES DA PENHORA. SÚMULA 375 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. INCABÍVEL. BEM SUJEITO A REGISTRO PÚBLICO.
1. Verificado que não houve alteração nas condições financeiras da parte que ensejaram a gratuidade de justiça, cabível a manuteção do benefício.
2. Os embargos de terceiro são admitidos quando alguém sofrer ameaça ou efetiva constrição judicial sobre bem que possua ou sobre os quais ostente direito incompatível com o ato de constrição, segundo a inteligência do art. 674, caput, do CPC. 1.1. Essa forma de proteção dos interesses do terceiro constitui processo de conhecimento, de rito especial sumário, com predominante função mandamental, já que sua finalidade é fazer cessar a eficácia do outro mandado judicial, que gerou a constrição indevida.
3. Nos termos da Súmula de n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
4. Constatado que a parte adquiriu o veículo antes de registrada a penhora sobre o bem, cabível a procedência dos embargos de terceiros para se retirar a penhora realizada.
5. A responsabilidade por adotar as cautelas necessárias, com a emissão de certidões pertinentes, consoante o disposto no §2o do art. 792 do CPC/2015, é exigida somente nos casos de aquisição de bem não sujeito a registro, o que não é o caso de aquisição de veículo automotor.
6. Recurso conhecido e improvido.